Tribunal: CARF
Processo: 10850.722105/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722105/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.892 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BRUMAU COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado
à manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da
situação definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio
correspondente. O aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à
necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica domiciliada
no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que
trata a Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de
produção agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado
o aproveitamento de créditos da Lei no 10.637, de 2002.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.890, de 22 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16004.720141/2012-94, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722105/2011-27
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de impugnação interposta pela contribuinte qualificada à epígrafe contra autos
de infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José do Rio
Preto/SP, para cobrança da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins referentes ao mês
de janeiro de [...]. Os referidos créditos tributários foram apurados em trabalho de
auditoria de créditos pleiteados em ressarcimento, de que tratam os PERDCOMPs
processados sob os números [...].
A apuração de saldo a pagar das referidas contribuições decorreu da glosa de créditos
apurados pela Impugnante sobre dispêndios a título de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica, bem como a reclassificação, e consequente
diminuição, de créditos relativos a bens utilizados como insumos adquiridos de pessoas
jurídicas que exercem atividade agropecuária e de cooperativas de produção
agropecuária.
No procedimento fiscal realizado para verificação da regularidade da apuração dos
créditos pleiteados pela Impugnante, e que resultou na autuação objeto de análise, foi
registrado pela autoridade fiscal que:
• a Impugnante tem como finalidade a fabricação de óleos e farelo de grãos e cereais,
importação e exportação de óleos, grãos e farelos; comércio de grãos, óleo e farelo de
algodão, girassol e amendoim destinados para ração animal; exploração do ramo de
produção, beneficiamento, armazenamento, reembalagem, comércio, importação e
exportação de sementes e cereais e cultivo de lavoura;
• a Impugnante foi intimada a prestar informações e esclarecimentos sobre os valores de
créditos relativos a "despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica" e a
"despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica"
informados em seus DACONs;
• a Impugnante esclareceu tratar-se de equívoco a informação prestada em campos
distintos, quando na realidade todos os valores mencionados se referiam a "aluguéis de
equipamentos", apresentando para comprovação "cópias de notas de corretagem de
câmbio, de notas fiscais de fatura de serviços e de comprovantes de pagamentos";
• não foi apresentado qualquer contrato de aluguel firmado com a(s) PJ locadora(s) do
equipamento(s), nem os documentos apresentados se prestavam a comprovar os
dispêndios mencionados, motivo por que a Impugnante foi novamente intimada a
"comprovar, com documentação hábil e idônea, os valores informados em DACON
relativos a esse tipo de despesa(...)";
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

• tendo a Impugnante respondido à intimação informando que a comprovação já havia
se dado "com as documentações já apresentadas", e tendo a autoridade fiscal
considerado insuficiente, houve a glosa dos valores de crédito correspondentes, sob a
justificativa de que essa documentação “não esclarece que o BULK HAUL foi alugado"
bem como porque "não fica evidente que as cópias dos comprovantes de pagamentos
apresentados referem-se a despesas com aluguéis de equipamentos";
• no que diz respeito aos créditos relativos a bens utilizados como insumos, adquiridos
de pessoas jurídicas, observa-se que se trata de aquisições realizadas junto a sociedades
empresárias que exercem atividade agropecuária e também cooperativas de produção
agropecuária;
• quanto às sociedades empresárias Nova América e Penariol, é evidente que são
contribuintes que exercem atividade agropecuária, e com relação às cooperativas,
entendeu-se conveniente realizar uma circularização, com vistas a confirmar "se as
mesmas estão conceituadas como de produção agropecuária", e
• com a circularização, "ficou evidente que todas as cooperativas estão enquadradas no
conceito de cooperativa de produção agropecuária e que, portanto, a BRUMAU só
poderia se creditar de 35% do valor dessas aquisições".
Realizada a glosa e reclassificação de créditos, foram apurados saldos de contribuições
a pagar no mês de [...].
Cientificada dos autos de infração no dia [...]2, a Impugnante interpôs sua impugnação.
Em que pese não conste na peça a data de apresentação, o servidor da [...] registra, à fl.
[...], que a impugnação é tempestiva.
A impugnante formula sua defesa baseada nos elementos fáticos e jurídicos a seguir
expostos. Alega, em síntese, que:
• as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica que a
fiscalização desconsiderou são aluguéis de isotanks da empresa estrangeira
BULKHAUL UK, a qual apresentou declaração (fl. [...]) de que mantém relação
comercial com a recorrente desde [...], fornecendo em forma de locação tank
containeres ou isotank, sendo esses equipamentos necessários tendo em vista a
peculiaridade das operações de transporte de óleo vegetal;
• o aluguel de isotanks é necessário em virtude de o produto "óleo bruto de amendoim"
ser alimentício, razão por que se exige que o recipiente utilizado para o
acondicionamento tenha carregado apenas produto que pertence à lista Fosfa;
• é evidente que se o equipamento fosse locado diretamente com a companhia marítima
seria incluído no preço do frete contratado e a locação de bens móveis está prevista no
art. 565 do Código Civil de 2002;
• se não for considerada a despesa como uma locação por não constar contrato de
locação firmado entre as partes, deve-se considerar como despesa de armazenagem e
frete na operação de venda;
• com relação aos bens utilizados como insumos, deve-se considerar que a Impugnante
não tem total conhecimento de que as operações com as cooperativas mencionadas
estariam acobertadas pela suspensão e o próprio fisco precisou circularizar as
cooperativas a fim de verificar se as mesmas estão conceituadas como de produção
agropecuária;
• o raciocínio apresentado, no sentido de estar comprovado que as cooperativas são de
produção agropecuária é equivocado porque se utiliza de meras declarações das
cooperativas, desconsiderando completamente a atividade efetivamente realizada por
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

essas empresas e baseando-se na oitiva de apenas uma das partes, sendo que as
cooperativas declarantes têm por óbvio enorme interesse em acobertar uma possível
falha tributária em "seus modus operandis" (sic);
• que no próprio site da Receita Federal do Brasil consta que as cooperativas
pesquisadas têm entre suas atividades principal e secundária o comércio atacadista de
matérias-primas, de defensivos e de mercadorias em geral, sem que conste o cultivo ou
o apoio à agricultura, bem como nos estatutos anexados pelas cooperativas, pode-se
verificar que consta a previsão de representação comercial e a comercialização de
produtos de terceiros não associados;
• as cooperativas realizam atividades de comércio como qualquer outra sociedade
empresária e, portanto, passíveis da tributação pelas contribuições do PIS e da COFINS,
o que permite a apuração do crédito utilizando a base de 100% dos valores despendidos
a esse título;
• várias notas de aquisição de insumos das cooperativas foram emitidas sem a indicação
de que se tratava de operação realizada com suspensão das contribuições mencionadas,
exigência do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006;
• em algumas notas fiscais consta a expressão "REVENDA/VENDA DE
MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIRO", o que, por óbvio, não é um
cooperado/associado e sim um terceiro alheio à sociedade cooperativa, agredindo o art.
3o, § 1o, inciso III da mesma instrução normativa;
• as cooperativas transgridem, ainda, o que estabelece o § 3o do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 660, de 2006, quando admitem que praticam REVENDA/VENDA, o
que é expressamente vedado pelo referido artigo, e
• a Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de SP - COPERCANA,
chegou a afirmar que não efetuou "as exclusões facultadas pelo artigo 15, da Medida
Provisória sob no 2.158/35, de 24 de Agosto de 2001" nas operações de vendas para a
Impugnante.
A 4a Turma da DRJ em Salvador, por unanimidade de votos, proferiu decisão
julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada e mantendo parte do crédito
tributário lançado, nos termos da seguinte ementa:
(...)
(...)
CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS
DE
EQUIPAMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep está condicionado à
manutenção de documentos fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da situação
definida em lei como ensejadora do crédito e do dispêndio correspondente. O
aproveitamento de tais créditos se submete, ainda, à necessidade de que os gastos sejam
realizados com pessoa jurídica domiciliada no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que trata a
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de produção
agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado o aproveitamento
de créditos da Lei no 10.637, de 2002.
(...)
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

(...)
CRÉDITO.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ALUGUÉIS
DE
EQUIPAMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
O direito ao creditamento da Cofins está condicionado à manutenção de documentos
fiscais que demonstrem a efetiva ocorrência da situação definida em lei como
ensejadora do crédito e do dispêndio correspondente. O aproveitamento de tais créditos
se submete, ainda, à necessidade de que os gastos sejam realizados com pessoa jurídica
domiciliada no País.
INSUMOS.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. SUSPENSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Nas aquisições de produtos agropecuários a serem utilizados como insumos na
fabricação dos produtos destinados à alimentação humana ou animal, de que trata a
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, junto a cooperativas de produção
agropecuária, a adquirente faz jus a crédito presumido, sendo vedado o aproveitamento
de créditos da Lei no 10.833, de 2003.
Impugnação Procedente em Parte.
Credito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
Pede pelo cancelamento da autuação fiscal, sendo (i) julgada improcedente a glosa
de créditos oriundos do aluguel de equipamentos - “isotanks”, assim como (ii) a reclassificação
dos créditos oriundos das aquisições de cooperativas, de forma que seja aceita não a base de
cálculo de 35%, mas sim a de 100% nos referidos creditamentos.
Por fim, cabe salientar que não foram apresentadas novas provas acerca das
alegações da interessada no recurso interposto,
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Sem questões preliminares a serem enfrentadas, adentra-se ao mérito.
Da glosa dos créditos relativos ao aluguel de equipamentos
(“isotanks”)
No que diz respeito à glosa dos créditos apurados sobre valores relativos
ao aluguel de equipamentos (“isotanks”), cumpre pontuar inicialmente
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

que tais valores foram desconsiderados pela fiscalização por falta de
comprovação.
Sobre o tema, assim se manifestaram os julgadores de piso em sua
decisão:
Registra a autoridade fiscal que não ficou devidamente caracterizado haver
um contrato de aluguel, bem como não se demonstrou que os comprovantes
de pagamentos apresentados se referiam a despesas com aluguéis de
equipamentos. Ou seja, a primeira deficiência já é documental.
Considere-se, nesse aspecto, que boa parte dos documentos apresentados se
refere a corretagem de câmbio e notas de despesas que não trazem sequer
informação que os relacione a aluguel, nem mesmo à locadora mencionada
pela Impugnante.
Outros documentos indicam tratar-se de serviços de "inspeção de isotanques",
que não se confundem com aluguel e que estão sendo realizados, em tese, em
equipamentos que a própria Impugnante informa não serem seus. Além disso,
referem-se também a "análises laboratoriais" por amostragem e, novamente,
sequer indicam o prestador mencionado pela Impugnante.
Há documentos que se referem, ainda, a serviços de controle de carga e de
atendimento a exigências aduaneiras e recibos que não especificam os serviços
de que tratam, bem como cópias de transferências bancárias que não têm valor
probante se não vierem acompanhadas de documentos fiscais com os quais
seja estabelecida uma relação precisa e induvidosa de pertinência (grifos nossos).
Nesse sentido, não trouxe a recorrente nenhuma prova ou evidência no
recurso aqui analisado que sustente a mudança de entendimento deste
julgador em relação à decisão de primeira instância, perdendo mais uma
vez a oportunidade de comprovar suas alegações.
Em sede de ressarcimento/compensação, compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373,
inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Conforme salientado em diversas decisões deste Conselho, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a fiscalização resiste à pretensão do
interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar e
comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de
julgamento a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
No entanto, não o fez na impugnação e tampouco no recurso voluntário.
Embora a deficiência probatória por si só seja suficiente para a
manutenção da decisão da DRJ Salvador, é a própria recorrente que
fulmina em absoluto sua pretensão, tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário aqui analisado, uma vez
que afirma textualmente que a beneficiária dos pagamentos por ela
informados como realizados a título de aluguel de equipamentos seria a
empresa “estrangeira” BULKHAUL UK.
Assim se manifestou a recorrente no recurso interposto (fl. 897):
Ocorre que as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de
pessoa jurídica a que a fiscalização desconsiderou são aluguéis de isotanks da
empresa estrangeira BULKHAUL UK, a qual apresentou declaração de que
mantém relação comercial com a recorrente desde 2004 fornecendo em
forma de locação de tank containeres ou isotank, documento anexo,
equipamentos esses necessários visto a peculiaridade da operação, utilizados para
transportar o óleo vegetal.
Tal circunstância de fato não lhe favorece, já que inviabiliza o
creditamento correspondente, diante do que estabelecem os §§ 2o e 3o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, nos seguintes
termos (in verbis):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País; (grifos nossos)
Ainda sobre a referida glosa, assim consta na decisão da DRJ Salvador
acerca do comportamento da impugnante:
Destaca-se, também, o comportamento errático, vacilante, da Impugnante
com relação a esse item específico, objeto de glosa. Primeiramente, informou
em seus DACONs dois tipos de dispêndios. No curso do procedimento fiscal,
após instada a prestar informações e esclarecimentos, modificou a
informação alegando tratar-se de equívoco cometido no preenchimento dos
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

referidos demonstrativos, pois tais valores se referiam a "aluguel de
equipamentos",
e
apresentou
os
documentos
acima
mencionados.
Posteriormente, intimada a apresentar documentação hábil e idônea
comprobatória dos dispêndios, respondeu que já teria feito prova suficiente.
Agora, após cientificada da glosa, sugere que seja dado tratamento de
“armazenagem e frete” aos valores por ela referenciados.
Dessa forma, não vejo qualquer motivo para que prospere a pretensão da
recorrente quanto à reforma da decisão de piso acerca da glosa dos
créditos apurados sobre valores relativos ao aluguel de equipamentos
(“isotanks”).
Do crédito presumido e da reclassificação de créditos oriundos
das aquisições de cooperativas
Quanto ao entendimento da fiscalização pela reclassificação de créditos
oriundos das aquisições de cooperativas, com a consequente utilização do
crédito presumido em tais operações, torna-se interessante analisar cada
um dos argumentos trazidos pela recorrente no recurso interposto, o que
se faz a seguir.
O primeiro argumento apresentado pela interessada salienta que “mesmo
o fisco, com todo o poder de investigação e informações de que dispõe
com todo o artefato tecnológico, precisou circularizar as cooperativas a
fim de verificar se as mesmas estão conceituadas como de produção
agropecuária”.
Com o fim de rebater tal argumento, assim se manifestou o relator no
Acórdão de piso, acompanhado pelos demais julgadores de primeira
instância, entendimento com o qual desde já manifesto estar alinhado:
A Impugnante pondera, primeiramente, que não tinha como saber se as
operações com as cooperativas mencionadas estariam acobertadas pela
suspensão e que o próprio fisco precisou circularizar as cooperativas a fim de
verificar se as mesmas estão conceituadas como de produção agropecuária.
Na realidade, o procedimento fiscal de circularização foi realizado num
contexto de exaurimento, não de produção essencial de provas. Tal raciocínio
decorre de estarmos tratando de “cooperativas” que vendem produtos
agropecuários, cuja natureza da entidade pressupõe a realização de
atividade de comercialização da produção de seus associados.
Outra não poderia ser a conclusão, já que cooperativa é uma organização
constituída por membros de determinado grupo econômico ou social que objetiva
desempenhar, em benefício comum, determinada atividade. As premissas do
cooperativismo são: identidade de propósitos e interesses; ação conjunta,
voluntária e objetiva para coordenação de contribuição e serviços e obtenção de
resultado útil e comum a todos.
E considerando que a razão de ser de uma cooperativa de produção
agropecuária é a venda de produção dos seus associados, a aquisição de
produtos agropecuários junto a essa cooperativas, preenchidas as demais
condições estabelecidas em lei, ocorre com suspensão, na forma estabelecida
no art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660, de 17/07/2006. Ressalva-se, por
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

óbvio, a hipótese em que reste provado que não foram atendidos os demais
requisitos previstos na legislação (grifos nossos).
Antes de passar a análise do segundo argumento apresentado pela
recorrente, cabe destacar quais foram as empresas circularizadas pela
fiscalização, todas “cooperativas”, bem como trechos de suas
manifestações:
CAMAP - Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista
“2. A cooperativa encontra-se enquadrada no ramo de “Produção
Agropecuária” art. 1o e subsequentes do Capítulo I do Estatuto Social e atende o
disposto no art. 3o, § 1o, III da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006”.
COPERCANA – Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado
SP
“ (...) cumpre-nos respeitosamente apresentar-lhe, como solicitado, a cópia anexa
do Estatuto Social Consolidado desta Cooperativa, a qual está enquadrada no
conceito de sociedade cooperativa de produção agropecuária, conforme
previsto no artigo 3o, § 1o, III da IN SRF no 660, de 17 de julho de 2006 (...)”.
COPLANA - Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba
“1 – De acordo com o Estatuto Social, a sociedade cooperativa objetiva,
conforme artigo 2o em seus incisos:
A)
II “O incentivo a produção agropecuária de seus cooperados, buscando
atender as necessidades de infra-estrutura, tecnologia e insumos”;
B)
III “A comercialização em comum dos produtos entregues por seus
cooperados, in natura ou beneficiados, elaborados ou industrializados, nos
mercados locais, nacionais e internacionais”;
C)
IV “armazenar, padronizar, beneficiar, elaborar e industrializar produtos
para qualquer finalidade, inclusive alimentação humana e animal” (grifos
nossos).
A partir da resposta positiva das fornecedoras, o tratamento fiscal
previsto na legislação de regência é inevitável. Nesse sentido, não restam
dúvidas de que as referidas empresas são cooperativas de produção
agropecuária, nos termos do § 1o, inciso III, do artigo 3o, da IN SRF no
660, de 17 de julho de 2006 (in verbis):
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
(...)
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados,
podendo também realizar o beneficiamento dessa produção (grifos nossos).
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

Quanto ao segundo argumento apresentado pela recorrente, ou seja, a
afirmação de que as cooperativas mencionadas desenvolvem atividade de
comercialização de produção de terceiros, vale esclarecer que o fato das
mesmas realizarem também essa atividade não subverte nem invalida sua
função primordial, para a qual foram constituídas.
Aqui também concordo com a decisão de piso, cujo trecho copio à
seguir:
Nesse sentido, observe-se o que dispõe o art. 85 da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, chamada de Lei das Cooperativas, que assim reza:
“Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos
de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem”.
Portanto, essa circunstância, por si só, não socorre a Impugnante na sua
pretensão. E a busca da autoridade fiscal, quanto à confirmação das
características das operações em que se deram as aquisições da Impugnante,
visava justamente a evitar que pudesse o Fisco glosar créditos sem restar
devidamente caracterizada a situação fática específica dessas aquisições (grifos
no original).
Por fim, acertada também está a decisão de piso quando afirma que a
suspensão prevista no artigo 2o da IN SRF no 660/2006 não corresponde a
uma faculdade, senão a uma decorrência obrigatória da aplicação de uma
norma cogente, da qual não pode se furtar o seu destinatário, conforme
transcrição a seguir:
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na
fabricação dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de
suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo (grifos nossos).
Assim, caracterizada a situação prevista em lei, a suspensão irá ocorrer
na operação ali descrita, independente da vontade das partes envolvidas,
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.892 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.722105/2011-27

conclusão reforçada pela redação do § 3o do artigo 3o da mesma Instrução
Normativa, destacado acima.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 843
DF CARF MF
Original